Tribunal: STJ
Processo: 0084806-48.2009.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882281 - RJ (2025/0088418-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
AGRAVADO
: SOBRAPAR SOC BRASILEIRA DE ORGANIZACAO E
PARTICIP LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - RJ116966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n.
7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O não conhecimento do recurso na espécie, com base no óbice
imposto pela Súmula n. 182 do STJ, impede o exame das respectivas
questões de mérito. Não há falar, portanto, em omissão ou contradição quanto
à análise das matérias suscitadas pelo embargante.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50435805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/09/2025 10:14:39
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 205be794-fcb2-4736-a582-1b914679302f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882281 - RJ (2025/0088418-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
AGRAVADO
: SOBRAPAR SOC BRASILEIRA DE ORGANIZACAO E
PARTICIP LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - RJ116966
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO DA DECISÃO DE
INADMISSÃO NÃO IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A parte recorrente, ao interpor o agravo em recurso especial,
deixou de impugnar de maneira específica o fundamento da decisão que
inadmitiu o recurso especial na origem, consistente na aplicação da Súmula n.
7 do STJ. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. O não conhecimento do recurso na espécie, com base no óbice
imposto pela Súmula n. 182 do STJ, impede o exame das respectivas
questões de mérito. Não há falar, portanto, em omissão ou contradição quanto
à análise das matérias suscitadas pelo embargante.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO contra decisão monocrática de minha relatoria, que não conheceu do agravo
em recurso especial, assim ementada (fl. 720):

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO CONCRETA.
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO

Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta, em síntese, que o
agravo em recurso especial impugnou de forma concreta e específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente no que diz respeito à
inaplicabilidade das Súmulas n. 7 do STJ. Aduz, ainda, que houve omissão do acórdão
Documento eletrônico VDA50022896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 770c7ddc-be3c-401d-816d-ca2f85c59c08

recorrido quanto a questões relevantes suscitadas nos embargos de declaração, como a
validade dos elementos utilizados na perícia, a depreciação da construção e a correta
valoração do imóvel para fins de IPTU, configurando ofensa aos arts. 489, §1o, IV, e
1.022, II, do CPC/2015 (fls. 728-735).
Contraminuta apresentada (fls. 740-746).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
A decisão recorrida não conheceu do agravo em recurso especial nestes
termos (fls. 721-723; grifos diversos do original):

O agravo em recurso especial não pode ser conhecido.
A Corte de origem inadmitiu o recurso especial diante da ausência de
violação do art. 1.022 do CPC/2015 e pela necessidade de revolvimento de fatos e
provas do processo (Súmula n. 7 do STJ). Todavia, nas razões do agravo de recurso
especial, a parte agravante não impugnou de maneira apropriada a fundamentação
atinente à referida súmula impeditiva.
Compulsando detidamente os autos, verifico que a municipalidade
restringiu- se a afirmar, em relação ao óbice contido na Súmula n. 7 do STJ, que a
questão de direito a ser discutida é a necessidade de reconhecimento da omissão das
decisões anteriores quanto à análise dos pontos divergentes trazidos pelo assistente
municipal e o reconhecimento da sucumbência recíproca com a distribuição
proporcional dos ônus sucumbenciais.
Aduz, ainda, que "a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
permite a apreciação de matéria fática, desde que não importe no revolvimento do
conjunto probatório apresentado" e que "a mera adequação dos créditos tributários
inscritos em dívida ativa, tomando por parâmetro a base de cálculo apurada no laudo
pericial, enseja em prosseguimento da Execução Fiscal" (fls. 682-683), sem contudo
demonstrar a realização ou que realizou o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
óbice da súmula aplicada no caso concreto.
Assim fazendo, não ficou esclarecido, à luz das teses veiculadas no apelo
nobre, especialmente cotejando a fundamentação do acórdão recorrido, de que
forma o exame dessas teses prescindiria da análise de elementos probantes, tal como
explicitado na decisão que não admitiu o recurso especial.
Assim, a jurisprudência:
[...]
Destarte, verifica-se que deixou de ser observada a dialeticidade recursal
exigida pelo art. 932, inciso III, do CPC/2015. Por conseguinte, o agravo em recurso
especial carece do indispensável pressuposto de admissibilidade atinente à
impugnação adequada e concreta de todos os fundamentos empregados pela Corte
para não a quo admitir o recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 182 do
STJ,
: "[é] inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
in verbis
especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Documento eletrônico VDA50022896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 770c7ddc-be3c-401d-816d-ca2f85c59c08

[...]
Por fim, esclareço que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
Agravante não se insurge contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na
integralidade.
[...]
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.

A decisão ora agravada concluiu, com acerto, que o agravo em recurso
especial interposto pela parte agravante não logrou impugnar, de forma específica, direta
e suficientemente fundamentada, o óbice invocado pela Presidência do Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial, consubstanciado na incidência das Súmulas n. 7
do Superior Tribunal de Justiça. Tal omissão configura afronta ao princípio da
dialeticidade recursal, previsto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de
2015, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, para afastar
validamente o óbice da Súmula n. 7 do STJ, não basta a mera alegação de que a tese
recursal envolve interpretação de direito. Impõe-se à parte demonstrar, com rigor técnico
e clareza argumentativa, que a controvérsia pode ser resolvida com base nas premissas
fáticas fixadas pelas instâncias ordinárias, sendo vedada qualquer incursão no acervo
probatório dos autos.
No caso em exame, a parte agravante não se desincumbiu de tal ônus, razão
pela qual a deficiência argumentativa inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso
especial, ante a inobservância dos requisitos formais exigidos para a superação do
referido óbice de súmula, conforme orientação consolidada neste Tribunal:

[a] impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
, a qualificação jurídica por ele conferida e a apreciação jurídica
Tribunal de origem
que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída.
[...]
O Recurso daí proveniente deveria se esmerar não em simplesmente
reiterar as razões do Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da
controvérsia, mas em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-
probatório dos autos para a análise da insurgência. (AgInt no AREsp n. 2.371.208
/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
,
18/12/2023
DJe de
; sem grifos no original.)
20/12/2023

Documento eletrônico VDA50022896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 770c7ddc-be3c-401d-816d-ca2f85c59c08

Diante disso, é inequívoco que, no caso em apreço, houve inobservância ao
princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 932, inciso III, do CPC/2015. Ressalte-
se que não se cuida de mero formalismo, mas de exigência processual de natureza
substancial, que visa à preservação da efetividade do contraditório e à racionalidade na
formação do juízo de admissibilidade dos recursos excepcionais, cuja natureza
extraordinária reclama rigor técnico na formulação das razões recursais.
De outra parte, embora a parte agravante sustente a existência de tese de
nulidade por ausência de prestação jurisdicional, fundada na alegada omissão do acórdão
recorrido quanto a questões relevantes, mesmo após a oposição de embargos de
declaração — o que configuraria, em tese, violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC
/2015 —, tal argumento não pode ser acolhido. Isso porque, conforme corretamente
apontado na decisão agravada, o agravo em recurso especial deixou de impugnar, de
forma específica, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, o que atrai
a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Esse vício impede o conhecimento do recurso
especial e, por consequência, obsta o exame de qualquer questão de mérito nele
veiculada, inclusive a relativa à suposta nulidade por omissão do acórdão recorrido.
Ressalta-se que ambas as Turmas que integram a Primeira Seção deste
, conforme evidenciado nos
Tribunal adotam o mesmo entendimento consolidado
seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.
2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide
integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada.
3. Na hipótese dos autos, o acórdão embargado foi claro ao afirmar a
impossibilidade de conhecimento do recurso, visto que a parte embargante não
refutou os fundamentos expostos na decisão que não conheceu do recurso especial,
atraindo, assim, a incidência da Súmula n. 182/STJ.
4. O não conhecimento do recurso na espécie, com base no óbice imposto
pela Súmula n. 182 do STJ, impede o exame das respectivas questões de mérito.
Não há falar, portanto, em omissão ou contradição quanto à análise das matérias
suscitadas pelo embargante.
5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n.
1.904.001/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/3/2022
11/4/2022

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DO
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
Documento eletrônico VDA50022896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 770c7ddc-be3c-401d-816d-ca2f85c59c08

1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015, cabe à parte agravante, na
petição do seu agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão
combatida, o que, na hipótese dos autos, não foi atendido.
2. Cumpre destacar que o não conhecimento do agravo em recurso especial,
em razão da aplicação da Súmula 182/STJ, impede a análise das teses a respeito do
mérito discutido no apelo nobre, porque não ultrapassada a admissibilidade recursal.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.529.475/AM,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJe
30/3/2020
de
.)
1/4/2020

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50022896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/08/2025 14:51:52
Código de Controle do Documento: 770c7ddc-be3c-401d-816d-ca2f85c59c08

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.882.281 / RJ
Número Registro: 2025/0088418-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00848064820098190001 202424513354 848064820098190001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
AGRAVADO
: SOBRAPAR SOC BRASILEIRA DE ORGANIZACAO E PARTICIP
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - RJ116966
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPTU/ IMPOSTO PREDIAL E
TERRITORIAL URBANO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : RENATO SOUZA FERRAZ FILHO - RJ242536
AGRAVADO
: SOBRAPAR SOC BRASILEIRA DE ORGANIZACAO E PARTICIP
LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
FERNANDO GOMES DE SOUZA E SILVA - RJ116966
TERMO
Documento eletrônico VDA50398855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: f815e5bd-f272-419c-b261-31cd03e71aee

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/09/2025
10/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50398855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:35:48
Código de Controle do Documento: f815e5bd-f272-419c-b261-31cd03e71aee